Tribunal: TJES
Processo: 5000569-36.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Citação do Executado; Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000569-36.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: A M ELETROMOVEIS LTDA - ME
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000569-36.2021.8.08.9101
IMPETRANTE: A M ELETROMOVEIS LTDA - ME
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A.M. ELETROMÓVEIS LTDA ME contra o ato ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL – ES.

Na inicial, narrou que: (i) no dia 04 de outubro de 2021 foi realizado o leilão de um veículo de propriedade do impetrante, denominado como Fiat/Strada Working, placa FDW-2035, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BD57814UF7933762, através da leiloeira Hidirlene Duszeiko, cujo bem fora leiloado pelo valor certo e definido pelo valor de R$25.881,50 (vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e um mil e cinqüenta centavos), conforme se aduz do auto de arrematação constante de fls. 158/160 e comprovante de fls. 161; (ii) no dia seguinte, o impetrante apresentou um pedido de nulidade do leilão ocorrido no dia 04 de outubro de 2021, tendo em vista que, em momento algum a parte fora intimada acerca da realização do ato solene, por violação expressa do artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil brasileiro, cujo pedido encontra-se registrado às fls. 163/165, dos autos; (iii) no dia 03 de novembro de 2021 o magistrado apreciou o pedido acima mencionado e indeferiu o pleito, sustentando que a parte executada permanece há muitos anos buscando a satisfação do crédito, bem como informou que a empresa requerida fora intimada através de seu advogado para o ato às fls. 154, datado do dia 04 de outubro de 2021, não gerando, assim, prejuízo ao mesmo; (iv) existe o prejuízo demonstrado em desfavor do impetrante, que corresponde a perda de seu veículo.

Diante dos fatos narrados, postulou pela concessão de antecipação de tutela, em prol do impetrante A.M. ELETROMÓVEIS LTDA ME para determinar, imediatamente, a
nulidade
do leilão ocorrido no dia 04 de outubro de 2021 do veículo Fiat/Strada Working, placa FDW-2035, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BD57814UF7933762.

Ao final, pela concessão da presente segurança, no sentido de anular a decisão proferida pela autoridade coatora no dia 03 de novembro de 2021, nos autos do processo 0000859-96.2015.8.08.0032, bem como reconhecer a nulidade do leilão realizado no dia 04 de outubro de 2021 do veículo Fiat/Strada Working, placa FDW-2035, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BD57814UF7933762 pelo valor certo e definido de R$25.881,50 (vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos).

Recebido os autos, houve a apreciação do pedido liminar, por meio da
decisão
de Id 1954272,

que
deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da pretensão
para conceder a liminar desejada pela parte Impetrante determinando, em consequência,
a suspensão do procedimento de leilão do veículo de propriedade do impetrante, Fiat/Strada Working, placa FDW-2035, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BD57814UF7933762.

Ato seguinte, houve a apresentação de parecer pelo Ministério Público, no Id 2033861, no qual informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito.

Por sua vez, no Id 2062323, a autoridade coatora apresentou informações.

Por fim, constou manifestação de RUBENS LACERDA JARDIM, no Id 2653301, na qualidade de arrematante e terceiro interessado.

É o relatório. Passo a decidir.

Cinge-se a controvérsia em analisar a suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, em virtude da inobservância
do procedimento legal de realização de leilão judicial.

Quanto a alienação de bens, o Código de Processo Civil prevê que poderá ser realizada por iniciativa particular ou leilão judicial ou eletrônico (art. 879, CPC).

Dentre as formalidades do leilão judicial, est
á
a publicação do edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;
II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados
(art. 886 e incisos, CPC).

Além disso, serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência,
o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo
(art. 889, I, do CPC).

Apenas no caso de o executado ser revel, sem advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, conforme prevê o parágrafo único
do artigo 889,
do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o executado sustentou que houve designação de leilão do seu veículo sem que, contudo, tenha sido cumprido o prazo previsto no artigo 889, I do Código de Processo Civil, causando-lhe prejuízo patrimonial.

Além disso, conforme se infere da leitura da decisão objeto do
mandamu
s
,
o seu pedido para anulação do leilão foi indeferido, sob os seguintes argumentos:

“
Vistos etc. Trata-se de ação sumaríssima em fase cumprimento de sentença na qual se aperfeiçoou o leilão do bem discriminado nos autos, ao passo que a executada atravessou petição às ff. 163/165, questionando a ausência de intimação quanto ao agendamento do ato, situação que descortinaria um cenário de nulidade. Decerto, dicciona o artigo 889 do CPC, que o executado será cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. É cediço ainda, que a liturgia civil deve coadunar uma gama de princípios, que aliados à boa-fé processual dos personagens, propiciará uma escorreita prestação da tutela jurisdicional. No caso dos autos, a parte exequente busca a satisfação de seu crédito constituído há mais de seis anos, quadro no qual, em nenhum momento a executada ofertou proposta de acordo ou ofereceu bens à penhora, valendo-se de sua prerrogativa consubstanciada no princípio da menor oneração ao executado, quedando-se ainda inerte quando da penhora do automóvel leiloado. No bojo da petição de insurgência, a impugnante não questiona a origem do débito – matéria preclusa – valor de arrematação, ou qualquer outra matéria que afaste o crédito exequendo, tecendo suas ponderações, tão somente, quanto a suposto vício formal do ato. Registra-se ainda, que a despeito do não atendimento ao prazo indicado no despacho de f. 143/143, que designou a alienação judicial, existe comprovação de ciência/intimação do advogado da exequente, materializada na data do ato, 04/10/2021, (f.154), sendo-lhe facultado o acompanhamento do ato. Repise-se, o princípio da instrumentalidade, mormente em sede de Juizados Especiais, microssistema no qual impera a celeridade e simplicidade, foi resguardado, tendo em vista que não se verifica prejudicialidade à executada. Inclusive, tal matéria foi sequer alegada e, afastando a incidência de prejuízo à parte, carece de substrato o requerimento formulado. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA. REQUISITOS. INTIMAÇÃOPESSOAL. DEVEDOR. OFICIAL DE JUSTIÇA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não é de ser decretada a nulidade de ato processual ausente prova de prejuízo às partes. 2. Havendo prova da ciência inequívoca da devedora da data da realização do segundo leilão, ainda que não tenha sido intimado previamente, a declaração de nulidade do ato exige a prova do prejuízo. A par da ciência inequívoca prévia da data do segundo leilão, no pedido de suspensão do ato, não apontou a devedora qual providência inadiável outra estaria faltando para sua realização do leilão. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70085016772, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 01-09-2021) grifi Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada às ff. 163/165, mantendo os efeitos da alienação judicial realizada. Determino à Serventia que procede à lavratura dos autos/termos de praxe. Intimem-se. Cumpra-se”.

A despeito do que fora decidido, entendo que o
crédito
ter sido
constituído há mais de seis anos,
sem que tenha havido
proposta de acordo ou
ofertado
bens à penhora,
n
ão dá amparo ao descumprimento das formalidades legais cabíveis quanto aos procedimentos expropriatórios de bens do executado.

Isso porque, além da efetividade da execução, deve ser garantido também o devido processo legal, sem que haja preponderância entre os princípios,
que devem coexistir em harmonia
.

Além disso, importante pontuar que, evidentemente, o leilão de bens causará diminuição patrimonial aos bens do executado, sendo que poderia, se tivesse tido ciência da realização do ato, e objetivando resguardar seu bem, inclusive realizar acordo com o exequente, sendo latente o prejuízo vivenciado pelo executado, ora impetrante.

Em sentido semelhante, colaciono ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO PARA A ALIENAÇÃO JUDICIAL. A ausência de intimação da coproprietária, companheira do executado, da alienação judicial do imóvel resulta na declaração de nulidade do leilão - CPC. 889, II. Decisão:DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME (TJDFT - Classe do Processo: 07216566820218070000 - (0721656-68.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1413866 Data de Julgamento: 31/03/2022 Órgão Julgador: 4ª Turma Cível Relator: FERNANDO HABIBE Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2022).

Em sentido oposto, para demonstrar a necessidade de intimação do executado ou de seu patrono, na forma do artigo 889, I do CPC, colaciono ementa, também do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
,
que segue abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o Executado. Tal intimação será feita ao advogado do devedor ou, se não houver advogado constituído nos autos, deverá haver a intimação pessoal do Executado, de preferência por via postal. 2 - Restou cabalmente demonstrado, a partir do exame do andamento processual da demanda originária, que o Executado/Agravado tinha total ciência acerca da penhora do imóvel, tendo em vista que, após ter sido deferida a penhora do bem e determinada sua avaliação judicial, o Agravado foi intimado pessoalmente não apenas da avaliação do bem, como consignado na decisão agravada, mas sim da própria realização da penhora, conforme demonstra a certidão do Oficial de Justiça. 3 - Mesmo tendo sido intimado pessoalmente acerca da realização da penhora, o Executado/Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, somente se manifestando nos autos após a arrematação do bem em leilão judicial, curiosamente apenas um dia após tal fato, o que poderia caracterizar, até mesmo, o que a doutrina e a jurisprudência chamam de nulidade de algibeira, pois o Agravado, apesar de ter sido devidamente citado nos autos do Feito originário, apresentado Embargos à Execução e ter sido intimado da penhora, somente alegou a suposta nulidade decorrente da ausência de cadastro de seus patronos no Feito originário e suposta não intimação da penhora um dia após o imóvel ter sido arrematado em leilão judicial. 4 - No tocante à ausência de cadastramento dos patronos do Agravado nos autos do Feito originário, forçoso concluir que competiria aos próprios causídicos do Agravado requerer, nos autos da Execução, o seu respectivo cadastro para receber intimações, o que não foi por eles pleiteado em nenhum momento, sendo certo, ainda, que o Executado/Agravado nem sequer colacionou aos autos da Execução cópia da procuração outorgada aos seus advogados. 5 - A intimação pessoal do Devedor/Agravado acerca da realização da penhora supre a alegada irregularidade no cadastro dos seus respectivos causídicos. Agravo de Instrumento provido. (TJDFT - Classe do Processo: 07266865520198070000 - (0726686-55.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1242537 Data de Julgamento: 15/04/2020 Órgão Julgador: 5ª Turma Cível Relator: ANGELO PASSARELI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020).

Assim, evidenciada a situação narrada pelo impetrante de que não teve ciência do leilão realizado nos autos do processo de nº 0000859-96.2015.8.08.0032 em momento hábil, não tendo sido observado o prazo previsto de cinco dias para ciência da alineação judicial,
em evidente descumprimento ao Código de Processo Civil,
tenho que a irregularidade formal macula o ato realizado, devendo ser anulado.

Todavia, não há que se falar em anular a decisão judicial proferida, somente na anulação do próprio leilão, motivo pelo qual concedo em parte a segurança pleiteada.

Ante o exposto, concedo
em parte
a
segurança,
para
reconhecer a nulidade do leilão realizado no dia 04 de outubro de 2021 do veículo Fiat/Strada Working, placa FDW-2035, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BD57814UF7933762 pelo valor certo e definido de R$25.881,50 (vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos).

Torno definitiva a liminar deferida por meio da decisão de Id 1954274.

Sem custas e sem honorários.

Intimem-se as partes.

Comunique-se a autoridade coatora.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
para
reconhecer a nulidade do leilão realizado no dia 04 de outubro de 2021 do veículo Fiat/Strada Working, placa FDW-2035, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BD57814UF7933762 pelo valor certo e definido de R$25.881,50 (vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conceder parcialmente a seguranca, nos termos do voto do Relator.